Tribunal: TJSP
Processo: 1133280-22.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPEJO C.C. COBRANÇA – Sentença de procedência – APELO DA RÉ – Inadmissibilidade, em sua maior extensão – Sentença que não padece de nulidade – Ausência de cerceamento de direito de defesa – Pedido de intervenção de terceiro rejeitado por decisão não combatida, questão preclusa (art. 507, CPC) – Hipótese em que não se cogita de simulação, na medida em que a requerida voluntariamente anuiu com a

Ementa:
DESPEJO C.C. COBRANÇA – Sentença de procedência – APELO DA RÉ – Inadmissibilidade, em sua maior extensão – Sentença que não padece de nulidade – Ausência de cerceamento de direito de defesa – Pedido de intervenção de terceiro rejeitado por decisão não combatida, questão preclusa (art. 507, CPC) – Hipótese em que não se cogita de simulação, na medida em que a requerida voluntariamente anuiu com a celebração do contrato, visando a beneficiar amiga cujo nome contava com restrição creditícia – Ausente subsunção do fato à norma insculpida no art. 167, do CC. Admissibilidade, em pequena parte, do pedido de reforma para correção da parte dispositiva da sentença, a fim de que dela conste extinção sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, quanto aos pedidos de desocupação e imissão de posse. Sentença reformada em pequena parte – RECURSO PROVIDO EM PEQUENA PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1133280-22.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIGIA
CRISTINA DE ANDRADE, são apelados SERGIO CARDOSO NOGUEIRA DE SÁ,
JOÃO MARCELO CALDEIRA CARDOSO PINTO DA CUNHA, MARIA ROSINA
CARDOSO NOGUEIRA DE SA, SANDRA APARECIDA CALDEIRA CARDOSO
PINTO DA CUNHA, HELENA CARDOSO NOGUEIRA DE SA, FABIANA
CALDEIRA CARDOSO DA CUNHA e FERNANDA CALDEIRA CARDOSO DA
CUNHA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 2/11
APELAÇÃO CÍVEL no 1133280-22.2015.8.26.0100
APELANTE: LIGIA CRISTINA DE ANDRADE
APELADOS: SERGIO CARDOSO NOGUEIRA DE SÁ, JOÃO MARCELO
CALDEIRA CARDOSO PINTO DA CUNHA, MARIA ROSINA CARDOSO
NOGUEIRA DE SA, SANDRA APARECIDA CALDEIRA CARDOSO PINTO DA
CUNHA, HELENA CARDOSO NOGUEIRA DE SA, FABIANA CALDEIRA
CARDOSO DA CUNHA E FERNANDA CALDEIRA CARDOSO DA CUNHA
INTERESSADO: PATRICIA MARIA SOARES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23520
DESPEJO C.C. COBRANÇA – Sentença de procedência –
APELO DA RÉ – Inadmissibilidade, em sua maior extensão –
Sentença que não padece de nulidade – Ausência de cerceamento
de direito de defesa – Pedido de intervenção de terceiro rejeitado
por decisão não combatida, questão preclusa (art. 507, CPC) –
Hipótese em que não se cogita de simulação, na medida em que a
requerida voluntariamente anuiu com a celebração do contrato,
visando a beneficiar amiga cujo nome contava com restrição
creditícia – Ausente subsunção do fato à norma insculpida no art.
167, do CC. Admissibilidade, em pequena parte, do pedido de
reforma para correção da parte dispositiva da sentença, a fim de
que dela conste extinção sem julgamento do mérito, com fulcro no
art. 485, VI, do CPC, quanto aos pedidos de desocupação e
imissão de posse. Sentença reformada em pequena parte –
RECURSO PROVIDO EM PEQUENA PARTE.
MARINA ROSINA CARDOSO NOGUEIRA DE SÁ,
SANDRA APARECIDA CALDEIRA CARDOSO PINTO DA CUNHA,
HELENA CARDOSO NOGUEIRA DE SÁ, FABIANA CALDEIRA
CARDOSO DA CUNHA, FERNANDA CALDEIRA CARDOSO DA
CUNHA, JOÃO MARCELO CALDEIRA CARDOSO PINTO DA CUNHA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 3/11
ajuizaram “ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis c.c. cobrança” em
face de LIGIA CRISTINA DE ANDRADE, a afirmar que, na qualidade de
proprietários do imóvel descrito a fls. 02, locaram-no à ré, para fins
comerciais (fls. 02), durante o período de 16.01.2012 a 15.12.2017, pelo valor
mensal de R$ 4.000,00, mediante caução de três prestações, tendo, ainda,
isentado a ré dos dois primeiros meses de aluguel, para reformas (fls. 03);
todavia, desde setembro de 2015 a ré deixou de pagar os locativos e
encargos incidentes sobre o bem (fls. 03).
A r. sentença, a fls. 151/155, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido, dando por rescindido o contrato e condenando
a ré ao pagamento do valor de R$ 107.812,00, mais alugueres e consectários
vencidos no curso da demanda até entrega das chaves, sujeitos a correção,
juros de mora de 1% ao mês e multa de 10% a partir de cada vencimento.
Ônus sucumbenciais foram carreados à ré, com verba honorária fixada em
10% do valor da condenação.
Irresignada, apela a ré, a sustentar: a) ilegitimidade de
parte passiva, pois nunca teve posse ou fez uso do imóvel, eis que ali houve
negócio simulado, pois Patrícia Maria, na época se passou por sua amiga e
pediu sua ajuda, já que estava com “nome sujo” e não poderia assinar o
contrato (fls. 159); b) o Sr. José Carlos frequentava o estabelecimento e se
negou a transferir o contrato para o nome de Patrícia (fls. 159) parte
efetivamente legítima e beneficiada pelo uso do imóvel, que pagou as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 4/11
prestações de fls. 89/110 (fls. 160); c) a Sra. Patrícia fez uma declaração
confirmando o ora narrado, tentou ingressar nos autos como assistente e se
dispôs a depor como testemunha (fls. 160); d) os apelados não ostentam
legitimidade para cobrar tributos, devidos ao Poder Público, eis que não
comprovaram o seu adimplemento (fls. 160); e) as chaves do imóvel já
foram devolvidas há muito tempo, de modo a ser ausente o interesse
processual dos autores, quanto aos pedidos de despejo e imissão de posse
(fls. 161); f) faltaram os apelados com o “duty to mitigate the loss” na medida
em que ajuizaram a demanda tardiamente (fls. 161); g) invoca desrespeito
ao contraditório e ao princípio da cooperação (fls. 162), bem como
cerceamento de direito de defesa (fls. 164), pois aguardava a designação de
audiências de concilição e de instrução e julgamento (fls. 162) e as provas
existentes nos autos foram ignoradas (fls. 165); h) a sentença carece de
motivação, não tendo enfrentado todos os seus argumentos (fls. 165); i)
insiste no reconhecimento de nulidade e ineficácia do negócio jurídico e na
ocorrência de pagamento, ainda que parcial, do débito, a ser provado por
testemunhas (fls. 166); j) invoca os princípios de boa-fé e a vedação ao abuso
do direito e enriquecimento ilícito, especialmente porque a notificação de
cobrança/despejo não foi enviada nem para o imóvel locado, nem para o
endereço da ré, e somente ocorreu dois anos após o susposto
inadimplemento (fls. 170).
O recurso é tempestivo, preparado (fls. 203/205 e
210/211) e não foi contra-arrazoado (fls. 175), a despeito da concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 5/11
oportunidade (fls. 173).
É o relatório.
O recurso, em sua maior extensão, não comporta
acolhimento sendo provido apenas no que se refere ao pedido de extinção
do processo sem julgamento de mérito em relação aos pedidos de despejo e
imissão de posse.
Afasta-se a arguição de nulidade da sentença.
O decisum não padece de falta de motivação, mas atende
aos requisitos do art. 489, do Código de Processo Civil, ostentando
elementos de fato e de direito precisos e claros, que possibilitaram à
apelante pleno exercício de direito de defesa e impugnação aos seus
fundamentos.
Saliente-se, ainda, que os argumentos deduzidos pela ré
foram satisfatoriamente repelidos, digno de nota que apenas os “capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” eram de enfrentamento
obrigatório, conforme dicção do art. 489, IV, do Código de Processo Civil.
Rejeita-se o alegado cerceamento de direito de defesa,
pois, de acordo com o art. 355, I, do Código de Processo Civil vigente, cabe
ao juiz determinar as provas pertinentes para a instrução do feito,
indeferindo aquelas inúteis ou protelatórias sendo que a prolação de
sentença, mormente após decisão saneadora (fls. 139/140 e 146/147) que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 6/11
sua parte final, consignou “quando oportuno, tornem os autos conclusos para
decisão/sentença” (fls. 147) não pode ser considerada “decisão surpresa”.
Quanto à dilação probatória, já decidiu esta Corte que:
“para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência
de dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide” (Apelação n. 990.10.076540-0, Comarca de São
Paulo, 21a Câmara de Direito Privado, j. em 9.2.2011, rel. Des. Itamar Gaino).
E, na hipótese, a prova documental produzida, aliada às
próprias alegações da ré, são suficientes para convencer esta C. Câmara de
que o contrato remanesce hígido, sendo que o pagamento não poderia ser
demonstrado por provas orais, consoante se desenvolverá adiante.
Quanto à audiência de tentativa de conciliação, observa-
se a fls. 125 que os autos seriam inicialmente remetidos ao Setor de
Conciliação, todavia, o andamento processual foi alterado pela intervenção
de terceiros (fls. 130 e 139/140). Entretanto, não se aventa qualquer prejuízo
à requerida pela frustração de sua designação, porquanto, consoante já
mencionado a fls. 196, os autores não têm interesse na realização do ato (fls.
191).
No que concerne à irresignação contra o indeferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 7/11
do pedido de intervenção de terceiro, tem-se que a questão se encontra
preclusa (art. 507, do Código de Processo Civil), porquanto decidida a fls.
139/140 e 146/147 deliberação essa não combatida pelo recurso cabível
(agravo de instrumento, cf. art. 1.015, IX, do CPC), vedada a rediscussão no
âmbito do presente apelo, por interpretação contrario sensu do art. 1.009, §1o,
do CPC.
Relativo à afirmada ilegitimidade de parte dos autores e
da ré, a tese defensiva confunde-se com o mérito, conforme bem pontuado
na sentença e, bem assim, é ora com ele analisado.
Com efeito, a própria requerida aduz, a fls. 169, que
voluntariamente anuiu à realização do contrato em seu nome, assumindo a
responsabilidade pelos seus pagamentos, contando com o adimplemento
por parte de sua então amiga Patrícia, que se encontrava com nome restrito
em órgãos de proteção ao crédito. Tal prática, bastante comum em nossa
sociedade, não se confunde com simulação.
Ora, se a parte voluntariamente se vincula, do ponto de
vista jurídico, assumindo, em função de sua melhor condição de acesso ao
crédito (por não contar com restrição em órgãos mantenedores de cadastro
restritivo) a responsabilidade pelas obrigações contratuais, em favor de
pessoa querida que não tem acesso ao crédito, não há falar-se em negócio
simulado.
O
negócio
realizado
corresponde
exatamente
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 8/11
realidade: a ré “emprestou seu nome” (fls. 169) à amiga Patrícia, sendo
totalmente incoerente com os princípios de boa-fé e lealdade por ela mesma
invocados a pretensão de se esquivar das obrigações voluntária e
validamente contraídas.
Independentemente de eventual disposição da Sra.
Patrícia em assumir a posição contratual detida pela ré, a transmissão não
pode ser imposta aos credores que, tudo indica, não desejavam contratar
com Patrícia caso contrário, teria sido desnecessária a vinculação por parte
da ré, o tal “empréstimo de nome”.
Não há subsunção dos fatos (como narrados pela
própria apelante, repise-se) à norma insculpida no art. 167, do Código Civil
(em qualquer de seus incisos).
Cabia à ré, se arrependida de celebrar o contrato em seu
nome, como narra a fls. 159, requerer a sua resilição judicial o que, todavia,
não fez.
Em caso relativamente semelhante, ressalvadas as
devidas peculiaridades, já decidiu esta E. Corte:
“Contrato Financiamento para aquisição de veículo automotor
Assunção de financiamento em favor de terceiro (presta-nome). Não invalida os
contratos de compra e venda e de mútuo bancário a circunstância de o
contratante atuar como presta-nome, assim agindo, sem o declarar, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 9/11
favor de terceiro que não ostenta condições para contratar em razão de
restrição creditícia. Não pagando as prestações, o terceiro fica responsável pelos
danos causados ao mutuário. Ação parcialmente procedente. Recursos providos,
reconhecendo-se a validade dos contratos.” (Apel 0151515-59.2012.8.26.0100, 21a
Câm. Direito Privado, rel. Des. Itamar Gaino, j. 23.02.2015; destacamos).
No que tange à alegada existência de pagamentos, que
seriam comprovados mediante prova testemunhal, remanesce do contrato
celebrado entre as partes que foi livre e validamente pactuado que os
alugueres seriam pagos mediante depósito em conta corrente (fls. 32,
cláusula “04”), de modo que a sua comprovação haveria de ser documental.
Sendo de comum sabença que o pagamento se prova
mediante recibo, não é crível que a requerida, se o fizesse diretamente aos
autores, em mãos (ainda que na pessoa de sua amiga Patrícia), dispensasse a
emissão de recibo por alugueres da quantia expressiva de R$ 4.000,00 (fls.
32).
No que concerne à ausência de legitimidade ativa dos
autores para exigir o valor correspondente a tributos, nota-se, a fls. 32, que o
seu pagamento foi assumido pela locatária, juntamente com o aluguel
mensal independentemente de prévia comprovação de pagamento.
Inexiste, igualmente, amparo à tese de falta com o dever
de minorar o dano (“duty to mitigate the loss”), na medida em que os autores
não podem ser punidos por acionarem o Poder Judiciário como extrema ratio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 10/11
o que deve ser estimulado e, no caso, trouxe-lhes maior dispêndio, pois
suportaram o adiantamento dos custos do processo.
Nada obstante, ao contrário do que afirma a apelante,
nota-se a fls. 37 que ela foi notificada pessoalmente por telegrama. Como se
lê a fls. 38 “o recibo de entrega foi assinado por: Ligia Cristina Andrade”.
Por fim, admissível, em pequena parte, o pedido de
reforma deduzido a fls. 161, já que do dispositivo da sentença não constou
deliberação em relação aos pedidos de despejo ou imissão de posse (fls. 154)
embora reconhecido, a fls. 152, que o imóvel se encontrava desocupado e
que as chaves foram devolvidas em 03.02.2016.
Fica, pois, consignado que em relação a tais pleitos o
processo foi extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Tal alteração não impacta o regime de sucumbência,
diante do fato de que a ré deu causa ao processo, e que a expressão
econômica desses pedidos não é significativa, diante do proveito econômico
obtido com o decreto de procedência (art. 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
Assim, fica integralmente mantido o decreto de
procedência, acrescido, contudo, do decreto de extinção do processo, quanto
aos pleitos de desocupação do imóvel e imissão de posse (deduzidos a fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1133280-22.2015.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 23520 PP 11/11
10, itens “c” e “d”), sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil. No mais, não comporta reparo a r. sentença.
Em virtude do que estabelece o art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários devidos pela apelante para o importe de 14%
sobre o valor da condenação sopesado o provimento de pequena parte do
apelo.
Quanto ao pré-questionamento, cumpre ressaltar a
norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO EM PEQUENA
PARTE ao recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator